Tribunal: TJSP
Processo: 0037564-62.2014.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Decisão de pronúncia – Pleito de absolvição sumária - Inadmissibilidade, tendo em vista a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva - Submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri mantida – Inteligência do artigo 413, caput, do CPP - Recurso não provido.